Tribunal: TJDFT
Processo: 0735896-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS NEGADO. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. REGRA. ART. 403 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGADA. PEDIDO PREJUDICADO.

1. Conforme dispõe o art. 403 do CPP, as alegações finais serão, em regra, orais, e, excepcionalmente, o magistrado pode conceder às partes prazo para apresentação de memoriais escritos.

2. A permissão para apresentação de memoriais escritos não é direito subjetivo, mas mera faculdade do magistrado que, realizando um juízo de discricionariedade, decide se a complexidade do caso impossibilita a apresentação de alegações finais orais.

3. O art. 563 do CPP determina que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 3.1. Não houve prejuízo à defesa, pois à defensora foi dada a oportunidade de apresentar alegações finais orais e as teses defensivas foram apresentadas na ata da audiência, respeitando, portanto, o contraditório e a ampla defesa.

4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, especialmente quando a ofendida apresenta depoimentos convergentes na fase investigativa e na fase judicial.

5. Havendo ordem judicial de cumprimento de medidas protetivas, é dever do apelante se manter atualizado sobre a necessidade de cumpri-las adequadamente e estar ciente sobre a vigência das medidas, não podendo assumir que foram revogadas sem ser intimado sobre decisão judicial nesse sentido.

6. É patente que o acusado descumpriu as medidas protetivas que haviam sido anteriormente impostas e que agiu com dolo, uma vez que demonstrou consciência e vontade de cometer o referido delito.

7. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência.Precedentes do STJ e do TJDFT.

8. No que concerne à monitoração eletrônica, está prejudicado o pedido da defesa, uma vez que o magistrado de primeiro grau já revogou a medida.

9. Recurso conhecido e desprovido.